Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE FORÇADO. NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO. “TER EM DEPÓSITO”. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006. NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal aduz, no seu art. 5o, inc. XI, que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O crime de tráfico de drogas é crime permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo, consequentemente, se protrai, igualmente, a situação de flagrância. Não se revela nulidade de eventual flagrante se as provas da ação penal corroboram o depoimento prestado pelo réu na fase inquisitorial, segundo o qual este confirma a autorização da entrada dos Policiais em sua residência.

3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.

4. Nos termos do §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

5. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 33, caput, da Lei no 11.343/06, é descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

6. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador [(I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa], sendo certo que a ausência de qualquer dos vetores preconizados pelo Legislador impede a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena.

7. Apelo conhecido e não provido.